Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. É vedado discutir no cumprimento de sentença avaliação do imóvel penhorado homologada por decisão preclusa, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A possibilidade de impugnação à arrematação, contemplada no artigo 903, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, não reabre a oportunidade para impugnar avaliação homologada por decisão preclusa.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.